Tribunal: TJPA
Processo: 0806678-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806678-45.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VICTOR HUGO LIMA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA. AFASTADA IMPOSIÇÃO LEGAL DA REMESSA NECESSÁRIA. § 1º DO ART. 496 DO CPC. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFPPM/2016. CANDIDATO INAPTO. AUSÊNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES. ERRO DE TERCEIRO. ELIMINAÇÃO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1- A impetração do mandado de segurança com pedido liminar tem por objetivo comprovar a entrega dos exames de HBSAG e SIFILIS, bem como o prosseguimento nas demais fases do certame. A sentença concedeu a ordem;

2- Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3- No caso dos autos ficou demonstrado que a inaptidão do candidato pela Banca Examinadora foi em razão da não entrega de exames de HBSAG e SIFILIS, exames estes, dentre vários outros previstos, no item 7.3.7, “a” do Edital;

4- Do cotejo das provas acostadas nos autos, resta demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, eis que demonstrou a entrega dos exames supostamente faltantes, na data e horário marcado da 2ª etapa -avaliação de saúde;

5- Reexame Necessário não conhecido. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
deixar de conhecer do Reexame Necessário e conhecer do recurso de Apelação, porém negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
31 de agosto de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
interposto pelo Estado do Pará (Id. 2565683 - Pág. 1-4) contra a sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém (Id.2565681 - Pág. 1-4), que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VICTOR HUGO LIMA BEZERRA, concedeu a segurança, determinando que o impetrante seja considerado apto na etapa de avaliação de saúde e por conseguinte, prossiga no certame e, caso aprovado em todas as fases, seja habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA. Ao final, condenou os impetrados no pagamento de custas, exceto o Estado do Pará, nos termos do art.15, “g” da Lei Estadual nº5.738/93, bem como isentou o pagamento de honorários com lastro no art.25, da Lei nº.12.016/2009.

Na inicial (Id.

2565548 - Pág. 1-6), o impetrante narra que se inscreveu no Concurso Público nº.01/CFP/PMPA/2016 no cargo de Praça da Polícia. Assevera que foi aprovado nas provas teóricas, sendo eliminado na 2ª etapa -“Avaliação de Saúde”, em razão de não ter apresentado os exames de
HBSAG e SIFILIS
.

Narra o impetrante que, ao entregar os exames apontados no item 7.3.7 do edital, foi comunicado que estavam faltando 2 (dois) exames (HBSAG e SÍFILIS), ocasião que tentou arguir com a pessoa responsável pela recepção dos documentos, mas essa teria usado de autoridade e lhe feito assinar documento confirmando o fato.

Informa que, após alguns dias, foi publicado o resultado da etapa do concurso, sendo considerado inapto, por conta da não apresentação dos referidos exames. Desse modo, questionou junto ao laboratório sobre os exames feitos e este reenviou o laudo comprovando a realização da pesquisa laboratorial.

Alega que recorreu administrativamente, comprovando a entrega dos referidos exames, no entanto, o pleito foi indeferido, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança.

Requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora autorizasse a continuidade no certame, concedendo o direito de que seu nome conste na lista dos aprovados para realização do teste de aptidão física e que seja garantida sua efetiva participação nesta fase do Concurso junto dos demais candidatos e no mérito a concessão da segurança.

Junta documentos
(Id. 2565557 - Pág. 1-46, Id. 2565556 - Pág. 1, 2565555 - Pág. 1,

Id.2565554 - Pág. 1, Id. 2565553 - Pág. 1-2, Id. 2565552 - Pág. 1,

2565551 - Pág. 1,

2565550 - Pág. 1,

2565549 - Pág. 1,

2565558 - Pág. 1).

No evento nº

2565559 - Pág. 1-3, o juiz concede a liminar determinando o retorno do impetrante ao certame, para que realize a 3ª fase do concurso público e prossiga nas demais fases, caso aprovado.

O
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
apresenta informações (Id.

2565563 - Pág. 2- 22), aduzindo preliminarmente a ausência de interesse de agir sob alegação da inexistência de impugnação do item 7.3.7 do Edital que prevê os exames necessários para ingresso na Carreira da Polícia Militar. Argumenta que sem essa impugnação não é possível questionar a reprovação do impetrante uma vez que aquiesceu com os termos do edital e também a
impossibilidade jurídica do pedido
uma vez que a aferição dos candidatos inscritos no certame deve ser apurada pela administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora.

No mérito defende a inexistência de ato ilícito, afirmando que o impetrante não entregou os exames HBSAG e VDRL (sífilis), razão pela qual foi eliminado do certame.

Aduz que em sede mandamental a prova deve ser pré-constituída e que a simples alegação de que o exame, acostado, na referida peça é o mesmo entregue à banca examinadora não merece prosperar.

Em síntese, defende a inexistência do direito líquido e certo pugnando pela denegação da segurança.

Requereu ao final, o acolhimento das preliminares e, caso ultrapassadas, a denegação da segurança.

O
Estado do Pará
ratifica todos os termos da autoridade coatora, aderindo expressamente as informações prestadas (Id.

2565564 - Pág. 1).

A
autoridade coatora- FADESP
- presta as informações (Id.

2565667 - Pág. 1 -11) alegando que o impetrante não comprovou a entrega dos exames no prazo assinalado no Edital o qual se inscreveu, tanto que a comissão examinadora constatou, no ato da entrega, a ausência dos exames, resultando na eliminação do candidato de acordo com a regra do item 7.3.10.

Ressalta que a pretensão do impetrante importa em violação dos princípios da legalidade e da vinculação do Edital, bem como da impossibilidade de revisão dos critérios adotados pela banca examinadora.

Requesta ao final, a denegação da segurança.

O Estado do Pará peticiona ao juízo de primeiro grau, informando que interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar (Id.

2565670 - Pág. 1, 2565672 - Pág. 1-12).

O
Estado do Pará
peticiona nos autos, ratificando os atos já praticados no processado, requerendo a juntada do Ofício nº 150/2017-FADESP, onde informa que o impetrante realizaria a 3ª Etapa (TAF) no período de 01 a 10/04/2017, sendo esclarecidos os motivos de sua inaptidão na 2ª Etapa – Avaliação de Saúde (Avaliação Médica), a juntada do Edital nº 042/CFP/PMPA de 27/04/2017, que trata do resultado definitivo da 3ª etapa (Testes de Avaliação Física), onde consta o nome do impetrante como apto na condição de
sub judice
, comprovando desta forma, o cumprimento da liminar (Id

2565675 - Pág. 1).

Junta documentos (Id. 2565677 - Pág. 1-35; Id. 2565676 - Pág. 1-2).

No primeiro grau o Representante Ministerial opina pela concessão da segurança (Id, 2565679 - Pág. 1-3).

Sentença confirmando a liminar e concedendo a ordem (Id.2565680 - Pág. 1-4/

2565681 - Pág. 1-4).

O Estado do Pará interpõe recurso voluntário (Id.

2565683 - Pág. 1-4), afirmando que o apelado/impetrante não entregou os exames HBsAG e Sifilis, razão pela qual foi eliminado do certame, e por conseguinte, inexiste ato ilegal ou desproporcional.

Ressalta que o próprio recorrido, por ocasião da avaliação de saúde, assinou o formulário, reconhecendo a ausência dos referidos exames.

Diz que a apresentação extemporânea de documentos fere o art.5º caput e artigo 37, caput ambos da Constituição Federal de 1988, uma vez que gera privilégio a um determinado candidato em detrimento dos demais que cumpriram o prazo de entrega dos exames. Assevera que o STF, em sede de repercussão geral (tema nº 335 -RE nº630,733/DF) decidiu que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais de candidatos de concurso público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Junta documentos (Id.

2565685 - Pág. 1-9, Id. 2565684 - Pág. 1-29, Id. 2565686 - Pág. 1 e Id. 2565687 - Pág. 1-5).

Despacho ordinatório da servidora da UPJ declarando a tempestividade da apelação e determinando a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e após decorrido o prazo legal, o encaminhamento dos autos ao E. Tribunal de Justiça (Id. 2565688 - Pág. 1 e Id.2565689 - Pág. 1).

VICTOR HUGO LIMA BEZERRA
, apresenta contrarrazões refutando as alegações invocadas no apelo, pugnado ao final pelo seu desprovimento e manutenção da sentença (Id.

2565690 - Pág. 1-4).

Certificado a tempestividade das contrarrazões (Id.

2565691 - Pág. 1).

Os autos foram distribuídos à Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo, determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento (Id.

2587558 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 2770496 - Pág. 1-5).

A Desa. Ezilda Pastana Mutran suscita a prevenção desta Desembargadora por ter sido relatora do Agravo de Instrumento nº

0002156-04.2017.8.14.0000 e determina a remessa dos autos para minha relatoria (Id.

3259166 - Pág. 1).

Em despacho datado de 13 de julho de 2020, determinei a remessa dos autos para a correção dos dados de autuação, bem como certificado a apresentação ou não de contrarrazões Diretor da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp e do Presidente da Comissão do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Id.

3323200 - Pág. 1).

Certificado que não foram apresentadas as contrarrazões pela Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp e pelo Presidente da Comissão do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Id.

Num. 3372199).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária, seguindo determinação expressa do juízo
a quo
na sentença.

Ocorre, porém, que,
considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal da remessa necessária, deixo de conhecer do reexame necessário.

Cuida-se de recurso de apelação da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, que concedeu a segurança pleiteada.

Conforme reportado alhures, o impetrante se inscreveu no Concurso Público nº.001/CFP/PMPA para o cargo de Praça da Polícia Militar, sendo aprovado e classificado na 1ª Etapa do Certame e classificado para a 2ª Etapa que consiste na Avaliação de Saúde. Assevera que
na 2ª etapa do concurso
que contempla a entrega de exames antropométricos, médico e odontológico foi considerado inapto por não apresentar o
exame de HBSAG E SIFILIS.

O certame, em questão, assim dispôs, acerca dos exames a serem Apresentados na 2ª etapa (ID. 2565684 - Pág. 10-12):

7.3.
SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida,
a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos,
bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

7.3.2. A avaliação de saúde é realizada por meio das seguintes avaliações:

7.3.2.1.
Avaliação antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais
, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos;

7.3.2.2. Avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica.

7.3.3. De posse do resultado dos exames laboratoriais e de imagens, bem como dos laudos médicos, a junta de saúde do concurso procederá para que o candidato submeta-se às avaliações oftalmológica, odontológica e antropométrica.

7.3.4. A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros:

a. o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo

quadrado da altura, em metros);

b. o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25;

c. Os candidatos que apresentem IMC acima de 25 e até o limite de 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso.

7.3.5. A avaliação de saúde será procedida pela contratada, por Junta de Saúde composta por profissionais Médicos com atuação nas áreas de clínica geral, oftalmologia e cardiologia, bem como Cirurgiões-Dentistas,que julgarão os casos de aptidão e inaptidão do candidato.

7.3.6. A avaliação de saúde possui caráter eliminatório e tem como objetivo avaliar se as condições de saúde física e mental do candidato o tornam apto ou inapto a frequentar o Curso de Formação de Praças PMPA e ao exercício das atividades próprias da função.

7.3.7.
Por ocasião da avaliação de saúde, cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à Junta de Saúde o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos três meses, anteriores à data da realização da avaliação da saúde
:

a.
exames de sangue: hemograma, glicemia, uréia, creatinina, VDRL, HBSAg (Antígeno Austrália), AntiHbe, Anti Hbc (IgG e IgM), Anti HCV, sorologia para toxoplasmose, mononucleose, chagas e sífilis
,
Anti-HIV I e II, Anti-HTLV I e II,
TGO, TGP,
colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, Beta HCG (candidata feminina);

b. exame toxicológico laboratorial: baseado em matriz biológica (Queratina/Cabelo/Pelos);

c. exame radiográfico (RX): com seus respectivos laudos para tórax PA e perfil, coluna vertebral cervical, torácica, lombar e sacra em ortostase, crânio AP e perfil;

d. exame de urina - EAS;

e. ecocardiograma bidimensional com Doppler, com laudo;

f. teste ergométrico com laudo;

g. eletroencefalograma com laudo;

h.tonometria ocular;

i. biomicroscopia ocular;

j. motricidade ocular extrínseca;

k. senso cromático, com laudo;

l. audiometria tonal, com laudo;

m. citologia oncótica (PCCU);

n. ultrassonografia: pélvica e mamária bilateral, para candidatas do sexo feminino;

o. exame psiquiátrico: emitido por psiquiatra devidamente registrado na especialidade junto ao CRM e filiado

à Sociedade Brasileira de Psiquiatria;

7.3.8. O candidato será considerado inapto na Avaliação de Saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial militar.

7.3.9. Todas as patologias psiquiátricas são consideradas incapacitantes, inclusive o alcoolismo.

Em que pese a norma acima, o impetrante reporta, na exordial, que quando da apresentação dos exames dispostos, no edital, foi informado a ausência dos exames de
HBSAg e Sifilis
ocasião que tentou argumentar a entrega dos mesmos, contudo a responsável pelo recebimento da documentação, usando de autoridade, determinou que ele assinasse a documentação de que os referidos exames estavam faltando e assim procedeu. Que em razão da suposta ausência dos referidos exames foi considerado inapto na 2 ª etapa do certame. Assevera que entrou como recurso administrativo no entanto, o pleito foi indeferido, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança.

Deveras, de acordo com o evento nº Id. 2565556 - Pág. 1, o pleito administrativo foi indeferido consubstanciado na inobservância dos itens 7.3.10 e 7.3.20., que ora reproduzo:

7.3.10.
Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde,
não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo
, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa

7.3.20.
Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido neste Edital. grifei

Da transcrição acima, depreende-se que o candidato será eliminado caso deixe de apresentar os exames exigidos no edital, na data e horário determinado.

Pois bem.

O documento acostado, no evento nº

2565554 - Pág. 1 (resultado da 2ª etapa), declara que o motivo da inaptidão do candidato foi a ausência dos exames
HBSAG e de SIFILIS
, os quais estavam previstos no o item 7.3.7. alínea “a”, conforme transcrição alhures.

Corroborando com o motivo da desclassificação do impetrante foi juntado, nos autos, o
formulário da avaliação médica- exame antropométrico do candidato/impetrante, datado de 26/10/2016
(Id. N º 2565685- Pág.8), onde consta dentre outras informações, que os
exames em questão
não foram entregues no dia e data marcado para a avaliação de saúde bem como o impetrante apostou sua assinatura naquele documento.

Todavia, em que pese as provas acima mencionadas, há que se fazer um cotejo com as demais provas, em especial, reporto-me ao
exame laboratorial
emitido nome do impetrante e datado de
26/10/2016
(Id. 2565555 - Pág. 1).

No exame laboratorial, em comento, é possível aferir o resultado
dos exames Transaminase Oxalacetica (TGO/AST) e Transaminase Pirúvica (TGP/ALT) (
Id.

2565555 - Pág. 1
) bem como dos exames HBsAg (negativo) e VDRL (não reagente), os quais foram todos impressos na mesma folha.

O exame
VDRL
(Venereal Disease Research Laboratory), segundo o site
https://www.unidos.com.br/vdrl-o-que-e-e-para-o-que-serve/
, tem como objetivo diagnosticar a sífilis e fazer o acompanhamento de pacientes que sofrem com esse problema.

Nesse compasso, considerando a finalidade do exame VDRL, bem como o resultado do
exame laboratorial
, ora em comento, o juiz de primeiro grau concedeu a segurança, aduzindo que os supostos exames faltantes por constarem na mesma folha contínua dos exames de TGO e TGP não teriam como ser separados, restando, portanto, demonstrado o direito líquido e certo aventado nos autos, o que comungo do mesmo entendimento pois, é fato que se os exames de TGO e TGP, listados na mesma folha do exames de Sifilis e HBsAg, os quais estavam previstos no
item 7.3.7. “a”
do Edital, e foram entregues no ato da avaliação de saúde, datado de 26/10/2016, conforme demonstrado nos itens 16 e 17 do
campo intitulado “entrega dos exames complementares
” (Id.

2565685 - Pág. 6).

Em outras palavras é fato inconteste que o resultado dos 4 (quatros) exames, em comento, foram impressos na mesma folha pelo laboratório, bem como, emitidos na mesma data da realização da
avaliação médica- exame antropométrico, isto é, dia 26/10/2016.
E, segundo o impetrante, esse laudo, que teria sido reenviado pelo laboratório a seu pedido, para instruir o processo, foi o mesmo que foi entregue à Comissão do Concurso.

A propósito, registre -se que contra esse exame laboratorial, o apelante não fez prova ao contrário, o que lhe caberia.

Em outras palavras, tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que deixou de receber os exames; não cuidou de juntar, aos autos, o documento que recebeu do candidato, o qual, por sua vez, juntou documento hábil ao convencimento de que cumpriu com a exigência prevista do edital atinente a 2ª etapa do certame.

Desse modo, tenho que demonstrado a entrega dos exames supostamente faltantes, o direito líquido e certo do impetrante resta demonstrado no caso em apreço, não havendo qualquer violação aos art. 5º e 37 ambos da Carta Magna, uma vez que não demonstrado a entrega extemporânea dos exames, objeto da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DO AGRAVANTE POR NÃO TER APRESENTADO UM DOS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EFETIVA ENTREGA DO DOCUMENTO PARA A BANCA ORGANIZADORA. CUMPRIMENTO AOS COMANDOS PREVISTO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Edital do Concurso Público nº 001/CFP/PMPA, de admissão ao Curso de Formação de Praças do Estado do Pará consiga a responsabilidade do candidato quanto à regularidade da apresentação dos exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação caso não conste na relação entregue todos documentos. 3. In casu, o agravado submeteu-se ao referido concurso público, logrando aprovação e sendo classificado para as fases subsequentes, tendo sido, contudo, eliminado por supostamente não ter apresentado, na data estipulada, o exame laboratorial Anti HBC, conforme exigido pelo certame. 4. No caso em questão, o acervo probatório demonstra que o agravado procedeu a entrega do exame laboratorial Anti HBC, juntamente o HbsAg e Anti HVCS, todos em um único documento. 5. Desse modo, não prospera o argumento do recorrente, pois os documentos colacionados aos autos evidenciam que, embora a Banca responsável pelo certame afirme que o recorrido deixou de apresentar o exame Anti-HBC, há evidência nos autos de que ele cumpriu todas as exigências do edital, surgindo, por conseguinte, descabido o ato de sua eliminação pela não apresentação do exame em tela. 5. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade
. (2018.02635748-61, 193.129, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-07-03)

O recorrente suscita ainda que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais de candidatos de concursos públicos, conforme julgado do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 630.733/DF (Tema 335).

A tese do julgado do STF, que trata de
remarcação de teste de aptidão física
em razão de problema de saúde temporário do candidato,
não se aplica no caso em análise
, uma vez que o objeto da discussão não é a possibilidade de refazer o teste, mas sim a comprovação da entrega dos exames exigidos no edital, como ocorreu
in casu
.

Por derradeiro, registro que em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, o que está sendo feito neste processado.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM. ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS. ALEGAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DA FALTA DOS EXAMES DE ANTI HBE, ANTI-HTVL I E II, E DOENÇA DE CHAGAS. TUTELA CONCEDIDA PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NEGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1- Presentes fortes indícios de que a banca examinadora cometeu erro ao constatar a ausência de exames laboratoriais, que culminou na exclusão de candidato no certame. 2- De acordo com precedentes do STF, a própria banca avaliadora quem trouxe informalidade e insegurança ao concurso público ao não providenciar um recibo de entrega de exames minimamente confiável e transparente, contendo um check list do que foi entregue na ocasião, ainda mais considerando-se a imensidão de exames de toda ordem exigidos no edital. 3- O Poder Judiciário, conquanto esteja impedido de adentrar-se no mérito do ato administrativo, poderá examinar a pretensão deduzida nos autos no sentido de discutir a legalidade da exclusão de candidato do concurso público, afigurando-se a pretensão legítima, em razão da inexistência de óbice para tanto. (2018.00645269-81, 185.924, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22)

Ante o exposto
, deixo de conhecer do Reexame Necessário e conheço do recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 02/09/2020